Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747613-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTIL ENERGIA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UTIL ENERGIA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos ajuizada em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando “a imediata conexão e homologação das duas usinas do AUTOR situadas à NR PONTE A CIMA CH 04A FAZENDA BOLIVAR II e NR P ALTA NORTE CH 28-A LT 03 BOLIVAR II, referente aos Projetos de nos. G23016996-0.1 e G23017017-0.1”. Em suas razões recursais (ID 53196904), o autor agravante informa e sustenta, em singela síntese, ter solicitado junto à concessionária de energia ré, em 06/02/23 e 13/04/23, a conexão de duas usinas à rede de distribuição de energia. Afirma que, após muitas tratativas administrativas infrutíferas, cumulando prejuízos devido à má prestação de serviços, a concessionária não procedeu à conexão das usinas e não estima quando irá efetivá-la. Alega residir a probabilidade do direito no parecer de acesso emitido pela concessionária, que viabiliza a homologação das usinas e lhe confere o direito de vê-las conectadas, resultando o perigo de dano no prejuízo financeiro continuado pela excessiva demora na conexão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência determinando que a agravada efetue a imediata conexão e homologação das duas usinas do agravante. Preparo recolhido (IDs 53196908 e 53198460). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que a concessionária de energia ré fosse compelida a proceder à “imediata conexão e homologação das duas usinas do AUTOR situadas à NR PONTE A CIMA CH 04A FAZENDA BOLIVAR II e NR P ALTA NORTE CH 28-A LT 03 BOLIVAR II, referente aos Projetos de nos. G23016996-0.1 e G23017017-0.1”. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória, sem prejuízo do contraditório, a fim de se evidenciar os reais motivos da recusa da empresa ré no que toca à conexão do sistema de geração de energia fotovoltaica do imóvel do autor à rede de energia elétrica convencional. Nesse passo, conforme afirmado pelo autor o "motivo" seria a “falta de reforço da rede para suportar a conexão em questão”. Noutro, entendo ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo uma vez que a pretensão do autor, ao que tudo indica, restringe-se à esfera patrimonial. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a complexidade técnica dos serviços de distribuição de energia não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se a alegada demora na implementação da conexão das usinas da Agravante à rede de distribuição da Agravada é ou não desprovida de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de fazer à concessionária de energia Agravada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda administrativa ora posta sub judice. Até porque, caso se comprove injustificável a demora na prestação do serviço questionado, cabe salientar que o alegado prejuízo mensal continuado que se busca afastar é passível de reparação, conforme pedido indenizatório já formulado na inicial. Ausente, portanto, a probabilidade do direito necessária à concessão inaudita altera pars da tutela de provisória urgência, assim como questionável o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Daí o acerto da decisão agravada ao assentar, além da necessidade de dilação probatória e observância ao contraditório, que a pretensão do agravante tem cerne na sua esfera patrimonial, impondo preconizar o aguardo da apreciação acurada dos fatos e fundamentos à luz dos elementos de prova trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência ao princípio da paridade de armas. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator